Tribunal: TJDFT
Processo: 0713802-97.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO INCLUSÃO DE TODOS OS CREDORES. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de repactuação de dívidas por superendividamento, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, pela falta de condição específica de procedibilidade, em razão da não apresentação de plano de pagamento em observância às diretrizes legais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a viabilidade do processamento da ação de repactuação de dívidas proposta por consumidora contra uma das instituições financeiras mutuantes.
III. Razões de decidir
3. A Lei n. 14.181/2021 instituiu um sistema binário destinado à repactuação de dívidas perante credores. A primeira fase ou fase preventiva prevê uma conciliação em bloco para que o consumidor e seus credores entrem em “acordo” sobre um “plano de pagamento” de natureza pré ou para-judicial. A segunda fase, necessariamente judicial, ocorre por meio do “processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório” criado pelo art. 104-B, também em duas fases. A fase do plano judicial compulsório é de cunho residual, e somente tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase.
4. A instauração do processo de repactuação de dívidas pressupõe que o consumidor superendividado inclua no polo passivo da ação todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, conforme preconiza o caput do art. 104-A do Estatuto Consumerista.
5. Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito mantida, em razão da não inclusão de todos os credores da apelante no polo passivo da ação.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.181/21, arts. 104-A, 104-B; CDC, art. 54-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0728839-82.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12/02/2025; TJDFT, APC 0715224-59.2023.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 22/01/2025.